Tribunal: STF
Processo: AI 749522
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. CRIME DE PREFEITO.     
   CO-DENUNCIADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA 
   REFLEXA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 201/1967.           
   NÃO-OCORRÊNCIA. RECEPÇÃO PELA CARTA MAGNA DE 1988.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o 
   reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos 
   fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na 
   instância extraordinária.
2. O acórdão impugnado afina com a 
   jurisprudência desta nossa Corte acerca da recepção do Decreto-Lei 
   201/1967 pela ordem jurídica inaugurada pela Carta Magna de 1988. 
   Precedente: HC 69.850, da relatoria do ministro Francisco Rezek.
3.
   Agravo regimental desprovido.